Tribunal: TJMT
Processo: 1016654-36.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016654-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELCY SIMOES SANTOS - CPF: 384.419.341-34 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO), JANAINE LONGHI CASTALDELLO - CPF: 805.111.120-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JANAINE LONGHI CASTALDELLO - CPF: 805.111.120-68 (ADVOGADO), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO), DELCY SIMOES SANTOS - CPF: 384.419.341-34 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – PESSOA FÍSICA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE CADASTRO –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA –

VENDA CASADA - OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA
-
RECURSOS DESPROVIDOS.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato e de

cadastro
,

desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, não há que se falar em ilicitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016654-36.2023.8.11.0041

APELANTES: DELCY SIMÕES SANTOS E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
DELCY SIMÕES SANTOS E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em face de
A
YMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,

que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a devolução dos valores referentes ao registro de contrato (R$ 316,00); a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo INPC, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil e o contrato deverá ser integralmente revisado, em sede de liquidação de sentença, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Tendo em vista que o banco demandado decaiu de parte mínima do pedido, e a condenação se deu em valor irrisório, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), cuja exigibilidade restou suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Em suas razões recursais, a parte requerida/apelante
(Aymoré Crédito
,
Financiamento e Investimentos S/A)
alega que “
a tarifa de registro de contrato se refere à comunicação da alienação ao órgão de trânsito, de forma que conste o gravame no documento do veículo dado em alienação fiduciária, sendo totalmente contraditório que a instituição financeira conceda o crédito sem, contudo, dar publicidade à constituição da propriedade fiduciária, conforme artigo. 1361, §1º, do Código Civil”
(sic).

Assevera que “
conforme se verifica dos autos, não há qualquer indício de que não houve a efetiva prestação do serviço, o que é facilmente comprovado pela juntada do documento do veículo devidamente atualizado para a contratação, por isso, inexiste vedação legal para a cobrança da tarifa de registro do contrato, a qual deve ter sua exigibilidade mantida
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação supra, e, subsidiariamente, caso seja mantida a sentença ora guerreada no que tange a devolução de quantias, requer que seja prevista, expressamente, a possibilidade de compensação entre créditos e débitos, nos termos do art. 368 do Código Civil, e, por fim, que sejam os ônus de sucumbência suportados integralmente pelo autor/apelado (id. 251714688).

A parte autora
(Delcy Simões Santos)
alega em suas razões que
“é notória a onerosidade excessiva da tarifa de cadastro, que cobra o importe de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) para realização de um simples cadastro, sendo inegável a ilegalidade de tal tarifa, devendo ser esta expurgada do contrato”
(sic).

Defende que “
é tese firmada que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, e no caso houve a cobrança de um valor exorbitante a título de seguro no montante de R$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais), valor este totalmente incabível para um serviço que muitas vezes sequer é prestado e que sequer fora oportunizado ao consumidor contratá-lo ou não”
(sic).

Afirma
a “ocorrência da “venda casada”, posto que a venda dos serviços foi apresentada no momento da celebração do contrato e, diante de sua hipossuficiência, o Recorrente foi compelido a realizar a contratação, acreditando ser esta parte essencial para aquisição final”
(sic).

Afiança que “
inegável que o valor cobrado pela Instituição Financeira diverge daquele que fora contratado e que as taxas aplicadas são abusivas, o que dá azo ao recálculo postulado pela parte autora
(sic).

Discorre que “
ausente a comprovação de ter ocorrido engano justificável, resta provada a má-fé que dá azo a devolução em dobro
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para ser reconhecida a ilegalidade das tarifas de cadastro e seguro, e com o reconhecimento da ilegalidade, sejam essas tarifas expurgadas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, bem como seja o apelante ressarcido em dobro por todos os valores pago à maior, e ao final, seja o apelado condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais majorados (Id. 251714691).

A parte autora/apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 251714693), e o requerido/apelado não ofertou as contrarrazões.

O requerido efetuou o recolhimento do preparo no Id. 251714689, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (Id. 252649163).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que,
DELCY SIMÕES SANTOS,
ajuizou ação revisional de contrato em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
a qual requereu a

readequação da taxa de juros cobrada e demais encargos abusivos; a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sobreveio a sentença, em que o magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a devolução dos valores referentes ao registro de contrato (R$ 316,00); a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo INPC, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil e o contrato deverá ser integralmente revisado, em sede de liquidação de sentença, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Irresignado, o requerido/apelante sustenta em suas razões que conforme se verifica dos autos, não há qualquer indício de que não houve a efetiva prestação do serviço, o que é facilmente comprovado pela juntada do documento do veículo devidamente atualizado para a contratação, por isso, inexiste vedação legal para a cobrança da tarifa de registro do contrato, a qual deve ter sua exigibilidade mantida.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação supra, e, subsidiariamente, caso seja mantida a sentença ora guerreada no que tange a devolução de quantias, requer que seja prevista, expressamente, a possibilidade de compensação entre créditos e débitos, nos termos do art. 368 do Código Civil

A parte autora/apelante defende a ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de seguro, pugnando ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam essas tarifas expurgadas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, bem como seja o apelante ressarcido em dobro por todos os valores pago à maior.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação à
tarifa de
cadastro e registro no contrato e seguro
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

No caso ora analisado, da leitura do instrumento contratual (Id. 251714664), observa-se que quanto a
tarifa de cadastro
cobrada no valor de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), foi expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes, por isso, é lícita a exigência da referida tarifa, como bem consignado na sentença.

Quanto à tarifa de
registro de contrato
, a requerida/apelante, insurge-se sob o argumento de que a tarifa de registro de contrato se refere à comunicação da alienação ao órgão de trânsito, de forma que conste o gravame no documento do veículo dado em alienação fiduciária, sendo totalmente contraditório que a instituição financeira conceda o crédito sem, contudo, dar publicidade à constituição da propriedade fiduciária, conforme artigo. 1361, §1º, do Código Civil, contudo, sem razão a instituição bancária, até mesmo porque, o espelho do documento anexado nas razões recursais pelo Banco, não pode ser apreciado por este Tribunal, pois trata-se de inovação recursal.

Conforme contrato juntado aos autos (Id. 251714664), está prevista a cobrança da
tarifa de Registro de Contrato
no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), e conforme se verifica dos autos, a requerida não comprovou ter submetido o contrato em questão a registro, sendo o caso, portanto, de restituição do valor cobrado indevidamente, como bem mensurado na sentença.

No que diz respeito à contratação do
seguro prestamista financiado
, verifica-se que foi cobrado o valor de
R$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais)
, para a seguradora Zurich Santander Bras, contudo, o consumidor teve ciência da contratação, até mesmo porque, escolheu a opção de contratar, logo, não há que se falar em abusividade.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ENCARGOS ABUSIVOS – JUROS REMUNERATORIOS - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇAO MENSAL – PREVISÃO EXPRESSA –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA- OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADES NÃO EVIDENCIADAS
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ), o que foi observado no caso em pauta.

Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, não há que se falar em ilicitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira. Apelo desprovido”
. (N.U 1007361-30.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

No caso, como não houve cobrança indevida de tarifas e seguro, não há falar em restituição de valores, devendo ser mantida a sentença de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios nesta via recursal para R$ 1.000,00 (mil reais), observada a gratuidade deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024